Tribunal: TJBA
Processo: 8044415-43.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8044415-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. MESMO CONTRATO. FATURAS DE PERÍODOS DISTINTOS. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1 - Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida por consumidor contra concessionária de energia elétrica, objetivando revisão de faturas com valores acima da média histórica de consumo.

2 - O autor ajuizou anteriormente ação semelhante na 7ª Vara, questionando faturas até agosto de 2022 do mesmo contrato de fornecimento de energia. Posteriormente, ajuizou nova ação na 18ª Vara, questionando faturas de outubro de 2022 a abril de 2023, também do mesmo contrato, sob idêntico fundamento de cobrança acima da média de consumo.

3 - O Juízo da 18ª Vara reconheceu conexão e declinou da competência, remetendo os autos à 7ª Vara. Esta rejeitou a competência, sustentando que as ações versam sobre faturas de períodos distintos, não caracterizando conexão, e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre ações de indenização que versam sobre faturas de períodos distintos decorrentes do mesmo contrato de fornecimento de energia elétrica, quando ambas se fundamentam na alegação de cobrança de consumo acima da média histórica, justificando a reunião dos processos para julgamento conjunto no juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso, há identidade de partes (mesmo autor e mesma ré), identidade de causa de pedir remota e próxima, além de identidade substancial de pedidos, mudando apenas os meses de vencimento das faturas.

6 - O artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Tratando-se de ações que discutem a mesma controvérsia central sobre a regularidade ou irregularidade do sistema de medição de consumo na mesma unidade consumidora, decorrentes do mesmo contrato, há evidente risco de decisões contraditórias.

7 - A tramitação separada das ações pode resultar em que um juízo conclua pela regularidade das medições enquanto outro reconheça erro ou irregularidade nas leituras do mesmo medidor, violando a segurança jurídica e a coerência do sistema de justiça. Ademais, a realização de perícias técnicas distintas sobre o mesmo equipamento configura desperdício de recursos processuais e pode gerar conclusões técnicas divergentes.

8 - A circunstância de que as faturas questionadas sejam de períodos diversos não afasta a conexão, pois decorrem da mesma relação jurídica continuativa. Contratos distintos podem gerar obrigações independentes, mas faturas sucessivas de um mesmo contrato integram relação uniforme cujo tratamento fragmentado pode resultar em decisões incompatíveis.

IV. DISPOSITIVO

9 - Conflito negativo de competência julgado improcedente. Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador declarado competente para processar e julgar ambas as ações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
n.
8044415-43.2025.8.05.0000
, sendo Juízo Suscitante
JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e Juízo Suscitado
JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
s Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, DECLARANDO COMPETENTE O JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, nos termos do voto do Relator.